Tribunal: TCU
Processo: 045.299/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1151/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.299/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aciléia Diniz Carvalho Castro (CPF XXX.430.046-XX); Andrea Chrispim Prates (CPF XXX.230.746-XX); Antônio de Paulo (CPF XXX.155.336-XX); Geraldo Roberto dos Santos (CPF XXX.854.746-XX); Jorge Eustáquio Moreira (CPF XXX.641.516-XX); Lísia Rocio de Abreu (CPF XXX.530.706-XX); Luci Silva Oliveira (CPF XXX.595.896-XX); Maria Antonieta Amarante de Mendonça Cohen (CPF XXX.076.336-XX); Renato de Mello (CPF XXX.066.606-XX) e Rosemary Nogueira Pedras (CPF XXX.455.596-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.